Tribunal: TJDFT
Processo: 0730197-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730197-27.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FABIO ANDRE PINTO E SILVA RECORRIDO: AMELIA MOREIRA TAITSON DESPACHO Na petição de ID no 27303163, o advogado da recorrida, Dr. Avay Miranda, OAB/DF 16.434, requer a prorrogação, por 60 (sessenta) dias, do prazo para contrarrazoar o recurso especial interposto, sob o fundamento de que fraturou o osso do ombro direito, necessitando de repouso, conforme atestado médico juntado no ID no 27303164. Aduz, ainda, que o outro advogado constituído nos autos, Dr. Leo Sebastião David, OAB/DF 1.488-A, está com 91 (noventa e um) anos de idade e se encontra afastado das atividades advocatícias, em razão de sua avançada idade, condições precárias de saúde e risco de vida, por causa da pandemia. Contudo, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o advogado estar de atestado médico apenas configura justa causa, quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono exercer a profissão ou substabelecer o mandato. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. PLEITO PELO CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. DOENÇA (COVID-19). JUSTA CAUSA. ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE PARA A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU PARA SUBSTABELECER OS PODERES RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.PRECEDENTES. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. PRAZO: 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990.INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. De acordo com a jurisprudência sedimentada desta Corte, a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato. (...) (AgRg nos EDcl no AREsp 1861251/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 16/06/2021) No caso vertente, não verifico a presença das condições para o reconhecimento da justa causa (artigo 223, §1o do CPC), especialmente por não restar configurada a impossibilidade de substabelecer o mandato, razão pela qual indefiro o pedido de prorrogação do prazo. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007